Tribunal: TJSP
Processo: 2312361-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que rejeitou impugnação oposta em fase de cumprimento de sentença. Benefício da justiça gratuita concedido apenas para análise do recurso. Nulidade de citação não reconhecida. Corré que tinha poderes para recebimento de citação em nome do agravante. Impugnação rejeitada. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.